Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-09.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA ROBUSTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de ameaça, previstos no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/06, à pena de 2 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
2. Consta da denúncia que o réu descumpriu medidas protetivas deferidas em favor de sua genitora, ameaçando-a nos dias 05 e 06 de junho de 2024, inclusive com registro em vídeo das ofensas proferidas.
3. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, fragilidade dos depoimentos, inexistência de dolo e hipossuficiência econômica do réu, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução ou afastamento da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; e, (ii) estabelecer se é cabível a redução ou exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença está fundamentada em conjunto probatório robusto, que inclui portaria de instauração, relatório de inquérito, vídeos e prova oral colhida em juízo.
6. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso concreto.
7. Se a testemunha ouvida confirmou a narrativa da vítima quanto ao episódio do dia 05/06/2024, e os vídeos juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, as ameaças proferidas pelo réu, não há falar em absolvição.
8. A alegação de que as ameaças não foram dirigidas à vítima é refutada pelo conteúdo do vídeo e pela reação da ofendida.
9. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intimidação da vítima.
10. A condição de vulnerabilidade social do réu não afasta a tipicidade da conduta nem sua reprovabilidade penal.
11. A indenização por danos morais fixada em valor módico, em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica, deve ser mantida.
12. A hipossuficiência econômica do réu poderá ser considerada na fase de execução, não sendo causa para afastar a condenação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos citados:
CF/1988, art. 5o, inc. III; CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, inc. VII; Lei 11.340/06, art. 5o, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2015279, 0703290-55.2024.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 26/06/2025, DJe 08/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2015175, 0706207-82.2022.8.07.0017, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 26/06/2025, DJe 09/07/2025.
TJDFT, Acórdão 2014771, 0715714-35.2024.8.07.0005, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 26/06/2025, DJe 08/07/2025.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/11/2017 (Tema 983).